Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737095-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, extrai-se a seguinte informação (ID 94421361): “MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos do processo em epígrafe, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que seja o feito “CHAMADO A ORDEM” pelas seguintes razões: Em primeiro lugar, foi expedido o precatório de ID 90773690, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contudo, observa-se que a inicial foi subscrita pelo advogado SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680, CPF no 033.217.621-53, a quem pertence a verba em foco, razão pela qual deve ser retificado o requisitório em ordem a fazer constar o nome deste último como seu destinatário.” No presente agravo de instrumento consta como agravante SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, tendo sido indicado como seu procurador o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Todavia, em consulta minuciosa ao caderno processual, verifica-se não haver nos autos procuração ad judicia daquele em favor deste a autorizar a interposição do presente recurso. Regularize a parte agravante sua representação processual, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator